Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703709-61.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: MARLENE RODRIGUES SOUZA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado (Banco do Brasil S/A) para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora